Tribunal: TJSP
Processo: 1014011-57.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE lançada sobre imóveis que a embargante alega lhe pertencer, no bojo de ação por ato de improbidade administrativa em face da construtora – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE lançada sobre imóveis que a embargante alega lhe pertencer, no bojo de ação por ato de improbidade administrativa em face da construtora – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.